Tribunal: STF
Processo: ARE 1558462
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PENA. ATENUANTE. RECONHECIMENTO. AGRAVANTE E CAUSA DE AUMENTO DE PENA. BIS IN IDEM. CARACTERIZADO. CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL. APLICAÇÃO SIMULTÂNEA. AFASTAMENTO DAS REGRAS DO ART. 69, DO CP. VIABILIDADE. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.



    1. O indeferimento de diligências (perícia e oitiva de vítimas/crianças), devidamente fundamentado, não tem o potencial de gerar a nulidade do feito, pois para seu deferimento é necessário demonstrar sua efetiva necessidade, competindo ao magistrado a análise da pertinência, relevância e necessidade destas, em face do seu poder discricionário.



    2. Imperativa a manutenção do decreto condenatório quando demonstrado que o apelante praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com as crianças, sendo suficiente para a manutenção do decisum as declarações destas, as quais guardam harmonia com todo o conjunto probatório dos autos.



    3. Contando o apelante com mais de 70 anos de idade na data da sentença, deve ser reconhecida a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP.



    4. O reconhecimento da agravante de ter sido o crime praticado com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas e da causa de aumento de pena referente ao fato do crime ter sido praticado por ascendente, caracteriza bis in idem, devendo a primeira ser excluída.



    5. Em que pese tratarem de delitos perpetrados contra vítimas distintas, verifica-se a possibilidade da aplicação da regra do concurso material de crimes seja afastada, aplicando-se, apenas a continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP), readequando a quantidade de pena imposta.



    6. Havendo pedido expresso de indenização na denúncia e atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade o valor fixado, inviável a redução pretendida.



    APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV; e 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente